Tribunal: TJDFT
Processo: 0737625-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PURGA MORA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO.
1. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, conforme ditames do art. 322, § 2o do CPC, razão pela qual a procedência do pedido deduzido no bojo da petição inicial não configura julgamento extra ou ultra petita.
2. Em ação de despejo por falta de pagamento são indevidos honorários advocatícios extrajudiciais, sendo possíveis somente os de sucumbência, a serem arbitrados na sentença pelo Juízo.
3. Apelo desprovido.